Tribunal: STF
Processo: ARE 1277733
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal Federal, que deferiu pedido de diferenças remuneratórias ao recorrido relativas à inclusão do valor do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias e à não incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, X; 40, § 19; e 60, §1º, II, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o caráter transitório do abono de permanência impede sua caracterização como verba remuneratória permanente, para integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.



    Sustenta-se violação à Súmula Vinculante 37 e à separação de poderes, pois a remuneração dos servidores públicos depende de previsão em lei específica de iniciativa do chefe do respectivo Poder. (eDOC 16, p. 11)



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer e opinou pelo não conhecimento do recurso em parece assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. I - EXIGIBILIDADE DE IRPF SOBRE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA 677. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NO JUÍZO DE ORIGEM. INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO O AGRAVO INTERNO PERANTE O PRÓPRIO TRIBUNAL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC/2015. II – QUESTÃO REMANESCENTE: ABONO DE PERMANÊNCIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E DO TERÇO DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO PARCIAL CONHECIMENTO DO AGRAVO E, NESTA PARTE, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 58)



    É o relatório.



    Decido.



    A Corte origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/90 e 10.887/2004), consignou que o abono de permanência possui natureza remuneratória, motivo pelo qual deveria integrar a base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Acerca da natureza jurídica do abono de permanência, tem-se que é verba remuneratória de caráter permanente, pois é devida aos servidores que implementam os requisitos à aposentadoria voluntária, mas optam por permanecer em atividade, desde a data em que poderiam se aposentar até quando, de fato, ingressem na inatividade. Isto é, não se trata de verba provisória de caráter indenizatório, como alega a parte ré, mas de vantagem remuneratória, com enquadramento no art. 41 da Lei nº 8.112/1990. 



    Além disso, a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela de abono de permanência não altera a sua natureza jurídica, que permanece sendo parcela remuneratória, como vantagem permanente. De fato, a não incidência da contribuição foi uma opção do legislador, que assim dispôs expressamente no art. 4º, § 1º, inciso IX, da Lei 10.887/2004, e por isso o abono está excluído da base de contribuição, não integrando o cálculo da aposentadoria”. (eDOC 8, p. 5)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, natureza do abono de permanência, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Licença-prêmio. Base de cálculo. Inclusão de abono de permanência, auxílio-saúde e auxílio-alimentação. Natureza jurídica. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1266414 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.10.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Benefício de permanência em atividade. Defensores Públicos Estaduais. Discussão sobre natureza da verba e incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente”. (ARE 1217547 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)



    Nesse mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “Quanto à questão remanescente, a saber, inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço de férias, o Tribunal a quo, com amparo na apreciação de legislação infraconstitucional (Lei nº 10.887/2004 e Lei nº 8.112/1990), entendeu que as referidas parcelas possuem natureza remuneratória. 



    Portanto, a matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário”. (eDOC 58, p. 8)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente